Tribunal: TJES
Processo: 5000853-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000853-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: S. W. CUNHA & CIA. LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000853-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SW CUNHA & CIA LTDA – EPP E SEBASTIÃO WILSON CUNHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital (ID 461440 e 461441), que, entre outras determinações, indeferiu o pedido de dissolução irregular da empresa executada e redirecionamento da execução fiscal para o respectivo sócio, nos autos da ação de origem (execução fiscal nº. 0016051-98.2012.8.08.0024).

Em suas razões recursais (ID 461432), o Agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, razão pela qual a execução fiscal poderia ser redirecionada ao respectivo sócio, independentemente de sua participação no processo administrativo fiscal.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Outubro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000853-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SW CUNHA & CIA LTDA – EPP E SEBASTIÃO WILSON CUNHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, entre outras determinações, indeferiu o pedido de dissolução irregular da empresa executada e redirecionamento da execução fiscal para o respectivo sócio, nos autos da execução fiscal nº. 0016051-98.2012.8.08.0024.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, razão pela qual a execução fiscal poderia ser redirecionada ao respectivo sócio, independentemente de sua participação no processo administrativo fiscal.

Nesse sentido, o Agravante afirma que a dissolução irregular da pessoa jurídica teria ocorrido porque esta (a) não funciona mais no endereço que consta da CDA, tendo a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo promovido a sua baixa
ex officio
por tal circunstância, e (b) não teria faturamento desde o ano de 2016, encerrando as suas atividades sem providenciar a baixa legal.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.

Ademais, não se pode olvidar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial repetitivo nº. 1.371.128, fixou a tese jurídica segundo a qual, "
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
." (Tema 630).

No caso, o Agravante alega que a pessoa jurídica executada não funciona mais no endereço que consta na CDA, tendo a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo promovido a sua baixa
ex officio
por tal circunstância.

Ademais, o Agravante também alega (a) ausência de faturamento da Agravada e (b) a existência de certidão comprovando a alegada mudança de endereço supostamente irregular, conforme constaria nos autos do processo nº. 0047087-27.2013.8.08.0024, nos seguintes termos:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, diligenciei por vezes na Avenida Capitão Bley, Nova Almeida, Serra, localizada na parte dos fundos do Posto Nova Almeida I, onde não foi possível localizar o Executado S W CUNHA & ClA LTDA, bem como a numeração 23, também não foi localizada. Certifico ainda. que segundo os moradores locais, antigamente a Avenida Capitão Bley, se estendia até no trevo de Nova Almeida, tendo como nome atual Avenida Milton David' c denominação antiga Avenida Noroeste, entretanto as numerações dos imóveis, ali estabelecidos não tem sequência crescente ou decrescente e muitos não possuem numeração alguma. Conforme diligências efetuadas. Assim sendo, por não ter sido possível localizar a executada acima, com o logradouro retro fornecido e não ter conhecimento de bens passiveis de arresto, pertencente ao executado, devolvo o presente. Vitória. 30/06/2014. Paulo Roberto Gianordoli Pinto Oficial de Justiça –158”.

Entretanto, na hipótese específica da ação de origem (execução fiscal nº. 0016051-98.2012.8.08.0024), verifica-se que os Agravados foram regularmente citados, em conformidade com o endereço constante da respectiva CDA.

Ademais, os Agravados apresentaram exceção de pré-executividade e, inclusive, ofereceram bem imóvel à penhora (ID 461436, pág. 02), conforme consta do mandado e da certidão dos autos (ID 461437, págs. 09/10 e 11, respectivamente).

Sendo assim, não há que se falar em dissolução irregular da pessoa jurídica.

Afinal, verifica-se que os Agravados foram encontrados no endereço constante da respectiva CDA, assim como observa-se que foi oferecido bem à penhora, revelando que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para fins de redirecionamento da execução fiscal em apreço.

Desta forma, à luz do acervo probatório constante dos autos, conclui-se que não merece prosperar o almejado redirecionamento da execução fiscal por não restar caracterizada, ao menos neste momento processual, a dissolução irregular da pessoa jurídica.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000853-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SW CUNHA & CIA LTDA – EPP E SEBASTIÃO WILSON CUNHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

T
RIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL

–
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O
redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados SW CUNHA & CIA LTDA – EPP E SEBASTIÃO WILSON CUNHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.